Tribunal: TJBA
Processo: 8067816-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067816-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILTON PASSOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SCR/SISBACEN. CARÁTER RESTRITIVO. INFORMAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL INEXISTENTE. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A manutenção de informação negativa em sistema de registro de crédito como o SCR/SISBACEN relativa a débito prescrito viola os arts. 43, §§ 1º e 5º, do CDC e a Súmula 323 do STJ.

2.

O STJ equipara os efeitos do SCR aos de cadastros restritivos de crédito, impondo o respeito aos princípios do direito do consumidor.

3.

Embora caracterizado o ilícito, a existência de registros negativos anteriores, legítimos e não impugnados judicialmente, afasta a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para determinar a exclusão da informação no SISBACEN, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8067816-73.2022.8.05.0001, em que é apelante ADILTON PASSOS DA SILVA SANTOS e apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.